Tribunal: TJSP
Processo: 0020080-82.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando a absolvição por falta de provas ou a mitigação da reprimenda. Inviabilidade. Acervo probatório seguro e coeso, suficiente à manutenção do édito condenatório, demonstrando que o peticionário trazia consigo, para fins de comercialização, 70 porções de maconha (463,03 g). Análise dos elementos probatórios já realizada, inclusive, em sede de

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando a absolvição por falta de provas ou a mitigação da reprimenda. Inviabilidade. Acervo probatório seguro e coeso, suficiente à manutenção do édito condenatório, demonstrando que o peticionário trazia consigo, para fins de comercialização, 70 porções de maconha (463,03 g). Análise dos elementos probatórios já realizada, inclusive, em sede de apelação. Via que não se presta como "terceira instância" de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no art. 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Cálculo de penas que se mantém. Pena-base fixada acima do mínimo legal, de forma fundamentada pela autoridade sentenciante, e corroborada por este E. Tribunal, em análise do recurso de apelação, considerando as circunstâncias delitivas, o que não comporta modificação. Regime adequadamente fixado. Improcedente.